Tribunal: CARF
Processo: 10860.000005/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.000005/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MURILO ORTIZ NEVES DE AZEREDO COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO PREVIAMENTE RECOLHIDO.
APURAÇÃO
ORIGINAL
CANCELADA
EM
DECORRÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
É válido o lançamento de ofício efetuado para constituir o imposto de renda
que, embora já recolhido, havia posteriormente perdido a validade jurídica em
razão da entrega de declaração de ajuste anual retificadora.
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA
Existindo pagamento dentro do prazo não há que se falar em cobrança de multa
de ofício e juros de mora referentes aos valores já pagos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter o imposto suplementar no valor de R$ 3.042,16,
exonerando-se, porém, a multa de ofício e juros de mora até o limite do pagamento efetuado
quando da declaração original, desde que efetuado dentro do prazo legal. Os pagamentos
efetuados pelo contribuinte em sua declaração original deverão ser alocado a este processo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000005/2011-27
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000005/2011-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 13/16, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005,
perfazendo o montante de R$ 7.530,68, em razão da constatação de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 75.266,39.
O autuado foi cientificado do lançamento em 03/12/2010 (fls. 18) e apresentou a
impugnação em 05/01/2011 (fls. 03/04), alegando que:
a) com base nas instruções emitidas por profissional da área fiscal/tributária, quando da
retificação de sua DIRPF, referente ao ano calendário 2006, de modo equivocado fez a
retificação da sua declaração no exercício de 2006 (ano calendário 2005), gerando assim
a presente de notificação de lançamento;
b) houve duplicidade de cobrança, porém o contribuinte além de ter apresentado
tempestivamente sua DIRPF/2006, igualmente efetuou o pagamento do imposto de
renda apurado no montante de R$ 3.042,16, através de 06 parcelas mensais no valor de
R$ 507,02 cada uma, tendo restado pendente apenas a parcela de número 3/6, mas
efetuou o pagamento no dia 27/11/2010, no montante de R$ 568,06, sob o código 2904;
c) os documentos inclusos são mais que suficientes para autorizar a anulação da referida
notificação visto que, inexistindo o crédito tributário decorrente de imposto de renda
suplementar, não pode subsistir a multa, bem como os juros de mora apontados na
notificação.
Juntou-se às fls. 44/48 cópia da DIRPF/2006 Original.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Declaração Retificadora. Erro de Programa.
Corrige-se o lançamento decorrente de erro de programa utilizado para entrega da
declaração de ajuste anual retificadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cancelamento da declaração retificadora em decorrência de vício insanável de
consentimento;
b) duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo
c) ocorrência de erro de preenchimento da declaração
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000005/2011-27

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
O contribuinte, em sua defesa, alega que encaminhou declaração retificadora de
modo equivocado, sendo que os rendimentos supostamente omitidos foram devidamente
declarados em sua declaração original, tendo efetuado o pagamento do imposto de renda apurado
no montante de R$ 3.042,16.
De fato, a decisão de piso constatou que os rendimentos tidos como omitidos
foram devidamente declarados em sua declaração original, in verbis:
(...)
Conforme os documentos trazidos pelo contribuinte em atendimento ao Temo de
Intimação Fiscal de fls. 34, ele teve deferida a sua aposentadoria a partir de 14/02/2006
(fls. 36). E conforme o Laudo Médico Pericial ele entendia ser portador de moléstia
grave e, portanto, com direito à isenção do imposto de renda.
Pelo exposto, percebe-se que o contribuinte equivocou-se ao retificar a DIRPF/2006,
ano-calendário 2005, ao considerar todos os rendimentos auferidos como isentos.
O contribuinte deveria ter retificado a DIRPF/2007, ano-calendário 2006, que, como se
pode ver em consulta ao Portal IRPF, ele já providenciou.
De acordo com a DIRPF/2006 original, apresentada em 26/04/2006 (fls. 44/48), no ano-
calendário 2005, o resultado apurado foi saldo de imposto a pagar de R$ 3.042,16, em
seis cotas de R$ 507,02. Destas seis cotas foram recolhidas cinco, conforme cópia de
Darf (fls. 07/09). Os rendimentos informados na DIRPF original estavam corretos,
conforme os informes de rendimentos de fls. 11/12.
Na DIRPF/2006 Retificadora o contribuinte informou pagamento de contribuição à
previdência privada no valor de R$ 1.094,91, em favor da Carteira de Previdência dos
Advogados – IPESP, da mesma forma como informado na DIRPF original.
Conforme o art. 82 do RIR/1999, na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzida do
total dos rendimentos recebidos, dentre outros, a soma dos valores mensais relativos a
contribuições a entidades de previdência privada, desde que o ônus tenha sido do
próprio contribuinte, em beneficio deste ou de seu dependente.
O somatório das contribuições a entidades de previdência privada destinadas a custear
benefícios complementares, assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus tenha
sido do participante, está limitado a 12% do total dos rendimentos tributáveis
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração.
Na DIRPF Retificadora, como o contribuinte informou R$ 0,00 de rendimentos
tributáveis, a dedução de contribuições à previdência privada e FAPI também ficou em
R$ 0,00, resultando no montante de deduções de R$ 16.596,69.
Na notificação de lançamento utilizou-se esse montante de deduções (R$ 16.596,69).
No entanto, com a apuração dos rendimentos omitidos e considerando que o
contribuinte informou pagamento de contribuição à previdência privada no valor de R$
1.094,91, em favor da Carteira de Previdência dos Advogados – IPESP, deve ser
restabelecida a dedução de R$ 1.094,91. Com isso, o IRPF Suplementar deve ser
reduzido para R$ 3.042,16, que é exatamente o imposto a pagar apurado na DIRPF
original.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000005/2011-27

(...)
Contudo, o presente lançamento decorreu de irregularidades detectadas em
declaração entregue pelo contribuinte em retificação e substituição da declaração original. Então,
coube ao Auditor-Fiscal, tendo em vista ser a atividade de lançar vinculada e obrigatória, nos
termos do disposto no art. 142, parágrafo único, da Lei no. 5.172/66 (CTN), efetuar o presente
lançamento.
Nos termos do parágrafo único do art. 54, da IN SRF no. 15, de 06 de fevereiro de
2001, vigente à época, a declaração retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.
O imposto inicialmente apurado pelo contribuinte em sua declaração original
perdeu sua validade jurídica no momento da apresentação da declaração retificadora, tendo sido,
por essa razão, efetuado novo lançamento para restabelecer a situação original. O lançamento do
imposto tornou-se necessário para que o crédito tributário a ele referente passasse novamente a
figurar no mundo jurídico.
Em relação à multa de ofício, nos termos do art. 44, §1o., inciso I, da Lei no.
9430/96, esta só pode ser exigida juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houver
sido anteriormente pagos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) :
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
Portanto, caso o contribuinte tenha efetuado o pagamento das parcelas do imposto
devido no prazo legal, não há que se falar em cobrança de multa de ofício. Além disso, também
não cabe a cobrança de juros de mora, uma vez que não haveria atraso no pagamento.
Tendo sido esse pagamento efetuado dentro do prazo legal e seja confirmado nos
Sistemas da Receita Federal, o valor original de R$ 3.042,16 deve ser alocado ao presente
processo como imposto pago pelo contribuinte, não devendo incidir juros e multa sobre esse
valor.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, mantendo-se o imposto suplementar no valor de R$ 3.042,16, exonerando-
se, porém, a multa de ofício e juros de mora até o limite do pagamento efetuado quando da
declaração original, desde que efetuado dentro do prazo legal. Os pagamentos efetuados pelo
contribuinte em sua declaração original deverão ser alocado a este processo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000005/2011-27

Fl. 78
DF CARF MF
Original